Tribunal: TJPA
Processo: 0803934-53.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803934-53.2025.8.14.0401

APELANTE: CARLOS FERNANDO VILHENA DE AZEVEDO

APELADO: REJANE ELANE REIS DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO ENQUANTO PERDURAR SITUAÇÃO DE RISCO. NATUREZA INIBITÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de manutenção de medidas protetivas de urgência, deferidas em favor da ofendida R. E. R. da C., no contexto de violência doméstica, diante de ameaça grave proferida pelo recorrente com uso de arma branca. A sentença manteve as medidas protetivas anteriormente concedidas por prazo indeterminado, com base na persistência do risco à integridade da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) houve cerceamento de defesa por ausência de produção de prova testemunhal;
(ii) há ilegalidade na manutenção das medidas protetivas por prazo indeterminado, sem revisão periódica;

(iii) é possível atribuir efeito suspensivo ao recurso, para suspender a eficácia das medidas protetivas deferidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha têm natureza de tutela inibitória, autônoma e satisfativa, podendo ser deferidas e mantidas independentemente de ação penal, conforme a tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 1249.

4. O contraditório em sede de medidas protetivas é diferido, não sendo necessária dilação probatória prévia. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos, é suficiente para justificar a medida.

5. Não há nulidade por ausência de instrução, tampouco cerceamento de defesa, pois houve oportunidade de manifestação da parte, com apreciação judicial das teses deduzidas.

6. A manutenção das medidas por prazo indeterminado encontra amparo no art. 19, § 6º, da Lei 11.340/2006 (com redação dada pela Lei nº 14.550/2023), devendo perdurar enquanto persistir a situação de risco, admitida a revisão a qualquer tempo.

7. Inexistem fundamentos fáticos ou jurídicos para a concessão de efeito suspensivo ao apelo, dada a ausência de alteração na situação de risco que justificou a concessão da tutela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/2006 possuem natureza inibitória, independem de ação penal e podem ser mantidas enquanto persistir risco à integridade da vítima.
2. O contraditório em sede de medidas protetivas é diferido, sendo suficiente, para sua decretação, a existência de elementos que evidenciem a situação de perigo.

3. A ausência de prazo determinado ou de revisão periódica obrigatória não implica nulidade da decisão judicial que defere ou mantém as medidas protetivas de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, arts. 18 e 19, §§ 5º e 6º; CF/1988, art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1249, REsp 2.070.717/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 13.11.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 15.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento à apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0803934-53.2025.8.14.0401

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM

APELANTE: C. F. V. DE A.

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: R. E. R. DA C.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por Carlos Fernando Vilhena de Azevedo contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém, que julgou procedente o pedido de medidas protetivas de urgência, mantendo as medidas anteriormente deferidas em favor de R. E. R. da C. por prazo indeterminado.

Consta dos autos que o procedimento teve início a partir de requerimento de medidas protetivas de urgência formulado pela ofendida, em razão de fatos ocorridos em 22.02.2025, no contexto de convivência familiar, com alegação de ameaças e agressões de natureza psicológica.

A sentença foi proferida em 10.07.2025 (ID 30873832).

Nas razões recursais (ID 30873840), a defesa requereu a suspensão da decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência e sustentou, em síntese, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que não foi oportunizada a produção das provas requeridas, bem como alegou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Aduziu, ainda, a ausência de elementos suficientes a justificar a manutenção das medidas protetivas e pugnou pela fixação de prazo determinado para sua vigência ou para reavaliação judicial periódica.

Em contrarrazões (ID 30873846), a parte apelada requereu a manutenção integral da sentença, sustentando a regularidade do procedimento, a suficiência dos elementos constantes dos autos para a concessão e manutenção das medidas protetivas, bem como a adequação da decisão aos parâmetros estabelecidos pela Lei Maria da Penha.

A Procuradoria de Justiça (ID 31187676) manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo inexistir nulidade processual, destacando a natureza cautelar e preventiva das medidas protetivas de urgência e a desnecessidade de dilação probatória para sua concessão e manutenção, nos termos da legislação aplicável.

É o relatório. Inclua-se na pauta de julgamento virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Inexistem preliminares aptas a obstar o exame de mérito.

III. MÉRITO

Consta dos autos que, em 22 de fevereiro de 2025, o recorrente, inconformado com a convivência familiar no imóvel compartilhado com sua cunhada, R. E. R. da C., proferiu ameaças de morte contra ela, empunhando um terçado e proferindo palavras de alto teor intimidatório:
Vem aqui que eu vou enfiar esse terçado todinho no teu bucho, sua safada, sua vagabunda
.

Consta do boletim de ocorrência que, apavorada com a iminência de agressão, a ofendida acionou a Polícia Militar, ocasião em que foi orientada a registrar ocorrência na DEAM. Diante dos fatos, o juízo de primeiro grau deferiu medidas protetivas de urgência, consistentes no afastamento do lar, proibição de aproximação a menos e de qualquer contato por qualquer meio.

Na decisão recorrida, o magistrado manteve as medidas protetivas anteriormente deferidas, com fundamento no Tema Repetitivo 1.249 do Superior Tribunal de Justiça, declarando que a vigência das medidas deve perdurar enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida.

A natureza jurídica das medidas protetivas de urgência previstas na Lei n.º 11.340/2006 é de tutela inibitória de caráter satisfativo, voltada à proteção da mulher em situação de violência doméstica e familiar, não se subordinando à existência de boletim de ocorrência, inquérito policial ou processo criminal. Trata-se de instrumento autônomo destinado à cessação de situações de risco, com fundamento no perigo atual ou iminente de dano à integridade física e psíquica da mulher.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1249 (
REsp 2070717/MG, Rel. Min. Joel Iln Paciornik, j. 13/11/2024
), fixou a tese de que: (i) as medidas protetivas de urgência possuem natureza de tutela inibitória e independem da existência de processo penal ou cível; (ii) sua duração vincula-se à persistência da situação de risco; (iii) eventual arquivamento de inquérito ou absolvição não implica, necessariamente, a extinção da medida; e (iv) não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, podendo ser reavaliadas, de ofício ou a pedido das partes, mediante contraditório.

A sentença atacada observou rigorosamente esses parâmetros, reconhecendo a necessidade de manutenção das medidas enquanto subsistir o risco, e permitindo sua revisão mediante provocação das partes. Tal compreensão harmoniza-se com o art. 19, §§ 5º e 6º, da Lei Maria da Penha, introduzidos pela Lei nº 14.550/2023, segundo os quais as medidas serão concedidas independentemente da existência de procedimento penal e vigorarão enquanto persistir o risco.

No caso concreto, a prova coligida evidencia a existência de animosidade prolongada entre as partes, marcada por episódios reiterados de hostilidade do recorrente, que culminaram com grave ameaça apta a provar real temor na vítima, o que justifica a manutenção das medidas. A palavra da ofendida, corroborada por elementos circunstanciais, assume especial valor probatório em delitos de violência doméstica, sobretudo quando narrada de forma coerente e compatível com o conjunto fático (STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15/8/2023).

A alegação de cerceamento de defesa não prospera. Em sede de medidas protetivas, dada a urgência e a natureza inibitória da tutela, é dispensável a dilação probatória prévia à sua decretação, bastando a verificação de elementos que indiquem risco à integridade da ofendida. O contraditório, nessa seara, é diferido, e o requerido pode posteriormente pleitear a revisão da medida, mediante demonstração de alteração do quadro fático.

Ademais, cumpre registrar que o exercício do contraditório e da ampla defesa foi plenamente assegurado no caso concreto. O apelante apresentou contestação tempestiva, na qual expôs suas razões fáticas e jurídicas, as quais foram devidamente apreciadas pelo juízo de origem. Ressalte-se que a ausência de audiência de instrução para oitiva de testemunhas não caracteriza nulidade, uma vez que, em sede de medidas protetivas de urgência, o contraditório é exercido de forma documental e diferida, sendo o acervo probatório constante nos autos suficiente para a formação do convencimento judicial acerca do risco iminente, garantindo-se, assim, o contraditório substancial.

No ponto relativo ao prazo de duração das medidas, também não assiste razão ao recorrente. A sentença recorrida alinhou-se ao entendimento vinculante do Tema 1249/STJ, segundo o qual é incabível a fixação de prazo pré-determinado, devendo as medidas perdurarem enquanto persistir o risco.

Por derradeiro, quanto ao pedido de suspensão da execução das medidas, observa-se que o apelo não se reveste de efeito suspensivo automático, e não se verifica, no caso concreto, situação excepcional apta a ensejar sua suspensão, haja vista a persistência do risco de reiteração das condutas intimidatórias e a ausência de qualquer prova de alteração do estado fático que justificou a concessão da tutela.

Dessa forma, não há nulidade processual a ser reconhecida, nem ilegalidade na decisão que manteve as medidas protetivas em vigor por prazo indeterminado, observados os princípios da proporcionalidade, da proteção integral e do contraditório.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo incólume a sentença que julgou procedente o pedido de medidas protetivas de urgência, devendo estas permanecer vigentes enquanto perdurar a situação de risco, podendo ser reavaliadas a qualquer tempo, mediante provocação das partes ou de ofício pelo juízo de origem.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 27/02/2026